Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727315-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: RAFAEL CALIXTO DE SOUZA DESPACHO Vistos. À luz do disposto nos artigos 9°, caput, e 10 do Código de Processo Civil, assim como, por analogia, no artigo 1.009, § 1°, do mesmo diploma legal, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento de documentos suscitada pela parte agravada nas contrarrazões de ID 75061157. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator